Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713251-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DANUBIO SABINO DA SILVA RECORRIDO: JOÃO HUMBERTO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30013593, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por DANUBIO SABINO DA SILVA. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091), afetado para a uniformização da controvérsia “Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 35728623). Destaque-se que, não obstante a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.127 do Supremo Tribunal Federal, que ensejou o sobrestamento do apelo extraordinário, o precedente do Tema 1.091 da Corte Superior, como dito, encontra-se pendente de análise, o que inviabiliza, por hora, o prosseguimento do feito. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019